Tribunal: TJBA
Processo: 8000893-07.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000893-07.2019.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FABBYANE BASTOS DOURADO DA SILVA Advogado(s): DUGUAY SOARES BATISTA DO NASCIMENTO, LEONINA MARIA DE OLIVEIRA PAMPLONA PIMENTEL APELADO: JUSCELIA MOREIRA COIMBRA Advogado(s):DOURIVALDO RODRIGUES DE AQUINO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIGURADOS. AFFECTIO MARITALIS NÃO DEMONSTRADOS. MERO NAMORO QUALIFICADO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissões, contradição ou obscuridade relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica a existência de vícios no acórdão, cuja fundamentação foi clara no sentido de que as provas documentais e orais disponíveis nos autos não demonstram, com a robustez necessária, o intuito presente de constituição familiar, o que afasta a presença do affectio maritalis, pressuposto necessário para configurar a união estável, enquadrando-se a relação entre a Embargante e o de cujus como mero namoro qualificado. 4. A valoração das provas em sentido contrário ao interesse da parte não configura vício decisório a inquinar o julgamento e justificar a sua modificação. 5. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. A mera insatisfação da parte embargante com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 8000893-07.2019.8.05.0022, em que figuram como Embargante JUSCELIA MOREIRA COIMBRA e como Embargada FABBYANE BASTOS DOURADO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.